Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743578-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Indefiro ao autor/recorrente os benefícios de litigar sob a proteção da Gratuidade de Justiça, considerando que reside em área nobre do Distrito Federal, possui renda extra além da advocacia, recebeu valores decorrentes de venda de imóveis, conforme depreende-se dos documentos ID 69413466, 69413470 e 69413471. Concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, devendo atentar-se às peculiaridades previstas no art. 54, § único da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator